Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-05.2009.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000597-05.2009.8.11.0023
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE CADEIA PÚBLICA MUNICIPAL – INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO À GARANTIA A VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – OMISSÃO VERIFICADA –SENTENÇA RATIFICADA.

1.Quando a Administração Pública de maneira injustificada é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

2. O Estado tem o dever constitucional, pelo menos de fornecer o “mínimo existencial” à proteção dos reeducandos, com condições adequadas para o bom funcionamento da unidade prisional, em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando-lhes o direito à vida, saúde e integridade física e moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo (ids 29938517 e 29938518), que julgou procedente Ação Civil Pública (cód. 37301) proposta pelo Ministério Público em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o escopo promover reforma estrutural na Cadeia Pública do Município.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença, sob o crivo do reexame (id. 39402463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo (ids 29938517 e 29938518), que julgou procedente Ação Civil Pública (cód. 37301) proposta pelo Ministério Público em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o escopo promover reforma estrutural na Cadeia Pública do Município.

Ressai dos autos, que a ação originária (ação civil pública), de iniciativa do Ministério Público, objetivou a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente na construção e reforma da estrutura física e elétrica da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo corrigindo as irregularidades enumeradas no Relatório de Visita Preventiva, de modo a propiciar a diminuição da lotação das celas já existentes, em razão de possuir custodiados em quantidade superior ao dobro de sua capacidade
.

O Julgador singular, ao proferir sentença, julgou procedente os pedidos contidos na inicial. A seguir, transcrevo as partes principais da sentença:

Em data de 08/06/2011, fls. 493/500, foi deferida a tutela específica liminarmente, da seguinte forma: “DETERMINO a Interdição Parcial do estabelecimento prisional do Município, para obstar de colher novos reeducandos, salvo oriundos das Comarcas de Matupá, Guarantã do Norte e Terra Nova do Norte”.

Todavia, passados mais de 10 anos desde a distribuição da presente demanda até a presente data, nada foi feito pelo Estado de Mato Grosso em prol de melhorias da unidade prisional, que ano após ano, fica mais deteriorada e fragilizada, havendo sérios riscos de fuga, de perigo de vida dos servidores que na unidade trabalham, além dos profissionais que lá atendem os reeducandos. Quanto aos reeducandos estão em péssimas condições de habitação, com infiltrações, rachaduras em paredes, riscos de doenças e sujeitos a diversas situações de risco pelas péssimas condições hidráulicas, elétricas e estruturais da unidade prisional de Peixoto de Azevedo, que há muito já deveria ter sido desativada pelos riscos as pessoas que lá se encontram.

O Estado de Mato Grosso, iniciou obra de nova unidade, denominado CDP – Centro de Detenção Provisória, a ser instalado na Comarca, com capacidade para 278 vagas, todavia, encontra-se paralisado estando 70% (setenta por cento) construído.

Percebe-se a péssima administração do Estado de Mato Grosso, com relação ao sistema prisional, posto que passados mais de 10 anos, com inúmeras informações sobre as péssimas condições da unidade de Peixoto de Azevedo, nada fez e tenta fazer para mudar.

Os relatórios dos Diretores da Unidade de Peixoto de Azevedo, as constantes informações de fugas, as precárias condições de habitação e trabalho, colocam todas as pessoas em sérios riscos de vida e sua integridade, fato que não pode ser deixado de lado, após diversas tragédias ocorridas em nosso país, neste ano de 2019.

A presente medida visa, antes de tudo proteger a sociedade civil, que exige os cumprimentos das Leis (que são negligenciadas pelos administradores públicos), posto que, durante 03 (três) mandatos de Governadores nada foi feito pela unidade prisional de Peixoto de Azevedo/MT

(...)

Os atos processuais constantes dos autos, aqui falam por si só. Desde março de 2019 a presente ação se arrasta, com ordem liminar de reforma e outras providências, atendimento parcial, nova ordem, etc., deixando clara a leniência do Estado de Mato Grosso em efetivamente resolver o problema de instalação e segurança da Cadeia Pública de Peixoto de Azedo, a qual, conforme se vê nos autos, recebe presos das Comarcas de Guarantã do Norte, Matupá, Terra Nova do Norte, além de presos eventuais de outras Comarcas e outros Estados do Brasil.

Fica muito bem delineado nos autos que o Estado de Mato Grosso não tem interesse na reforma e melhoria da unidade e avanços na segurança de todos que lá estão. Tudo indica, que após o início das obras do novo CDP – Centro de Detenção Provisória -, nada mais foi feito para atendimento da presente medida.

(...)

Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, confirmo a medida liminar de interdição.

Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento as partes do pagamento de custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001. Sem condenação em honorários (...).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do reexame necessário.

É cediço que o Estado tem, constitucionalmente, o dever de pelo menos fornecer o necessário à proteção dos reeducandos, em harmonia com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, assegurando-lhes o direito à vida, saúde e integridade física e moral, conforme preceitua o art. 1o, inciso III, e o art. 5o, incisos XLVIII e XLIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 1o. A República Federativa do Brasil, formada pela união, indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...);

III – a dignidade da pessoa humana;

Art. 5o. Todossão iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...);

XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

É certo também, que ao Poder Público compete disponibilizar estrutura física razoável, recursos humanos e materiais para atividade de limpeza e conservação da Unidade Prisional, bem como disponibilizar os objetos necessários à higiene pessoal, colchão, vestuário e alimentação, para garantir o mínimo existencial aos reeducandos.

No caso dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida, pois privilegiou o interesse público, resguardando os direitos básicos e fundamentais da pessoa humana.

Denota-se ainda, a respeito das nuances que envolvem o caso submetido à apreciação, como muito bem destacado pelo juiz singular: ”...o estabelecimento prisional foi construído na década de 1980, possuindo infraestrutura deficitária, porque edificada para 35 vagas, possui atualmente 145 detentos...”, além do mais, foram apresentados relatório técnico de inspeção, dando conta de que as celas vistoriadas não apresentam condições mínimas de salubridade para a permanência de presos, notadamente em razão de defeitos estruturais, de ausência de ventilação, iluminação e instalações sanitárias adequadas, entre outras.

Ressalto, por oportuno, que o presente feito foi instruído com diversos documentos que demonstram que a situação não é contemporânea e que apesar de terem sido cobradas do Estado de Mato Grosso a adoção de providencias no sentido de solucionar os problemas apresentados, desde o ano de 2009, até a data da propositura da presente ação civil pública vislumbrou-se a sua inércia.

É evidente que existindo situações concretas e específicas de reeducandos lotados na Unidade Prisional de Peixoto de Azevedo em situação de risco e desumana, o Estado deverá tomar medidas tendentes a fazer cessar esta irregularidade.

Sendo, portanto, obrigação do Estado criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente delineados, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, mesmo porque, o Judiciário apenas determinou o cumprimento de mandamento constitucional, para que os presos tivessem o abrigo correto e o cumprimento da reprimenda penal de forma, materialmente, digna.

Na verdade, aqui o Judiciário está impondo o cumprimento das normas penais, de execução e administração penal contempladas na legislação de regência.

A atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas não se pode dar de forma indiscriminada, pois, isso sim, violaria o princípio da separação dos poderes.

No entanto, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, viola direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de programas de governo, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há falar-se em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CADEIA PÚBLICA. SUPERLOTAÇÃO. CONDIÇÕES PRECÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBRIGAR O ESTADO A ADOTAR PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E APRESENTAR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMAR OU CONSTRUIR NOVA UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DE NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ARTS. 4o, 6o E 60 DA LEI 4.320/64). CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO CUJA MOLDURA FÁTICA EVIDENCIA OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS E AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL, CONTRA O QUAL NÃO SE PODE OPOR A RESERVADO POSSÍVEL.

1. Na origem, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ajuizaram Ação Civil Pública visando obrigar o Estado a adotar providências administrativas e apresentar previsão orçamentária para reformar a cadeia pública de Mirassol D'Oeste ou construir nova unidade, entre outras medidas pleiteadas, em atenção à situação de risco a que estavam expostas as pessoas encarceradas no local. Destaca-se, entre as inúmeras irregularidades estruturais e sanitárias, a gravidade do fato de - conforme relatado - as visitas íntimas serem realizadas dentro das próprias celas e em grupos.

2. A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem - e intangível no âmbito do Recurso Especial por óbice da Súmula 7/STJ - evidencia clara situação de violação à garantia constitucional de respeito da integridade física e moral do preso e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

3. Nessas circunstâncias - em que o exercício de pretensa discricionariedade administrativa acarreta, pelo não desenvolvimento e implementação de determinadas políticas públicas, seriíssima vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição - a intervenção do Poder Judiciário se justifica como forma de pôr em prática, concreta e eficazmente, os valores que o constituinte elegeu como "supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social", como apregoa o preâmbulo da nossa Carta Republicana.

4. O entendimento trilhado pela Corte de origem não destoou dos precedentes do STF - RE 795749 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 29/04/2014, Processo Eletrônico DJe-095 Divulg 19-05-2014 Public 20-05-2014, ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011 - e do STJ, conforme AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/12/2013. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Com efeito, na hipótese sub examine, está em jogo a garantia de respeito à integridade física e moral dos presos, cuja tutela, como direito fundamental, possui assento direto no art. 5o, XLIX, da Constituição Republicana.

6. Contra a efetivação dessa garantia constitucional, o Estado de Mato Grosso alega o princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de realizar a obra pública pretendida sem prévia e correspondente dotação orçamentária, sob pena de violação dos arts. 4o, 6o e 40 da Lei 4.320/1964.

7. A concretização dos direitos individuais fundamentais não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue, nesses casos, como órgão controlador da atividade administrativa. Trata-se de inadmissível equívoco defender que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantir os direitos fundamentais, possa ser utilizado como óbice à realização desses mesmos direitos fundamentais.

8. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública vital nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, como na hipótese dos autos.

9. In casu, o pedido formulado na Ação Civil Pública é para, exatamente, obrigar o Estado a "adotar providências administrativas e respectiva previsão orçamentária e realizar ampla reforma física e estrutural no prédio que abriga a cadeia pública de Mirassol D'Oeste/MT, ou construir nova unidade, de modo a atender a todas as condições legais previstas na Lei no 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), bem como a solucionar os problemas indicados pelas equipes de inspeção sanitária, Corpo de Bombeiros Militar e CREA na documentação que instrui os presentes autos, sob pena de cominação de multa".

10. Como se vê, o pleito para a adoção de medida material de reforma ou construção não desconsiderou a necessidade de previsão orçamentária dessas obras, de modo que não há falar em ofensa aos arts. 4o, 6o e 60 da Lei 4.320/64.

11. Recurso Especial não provido. (STJ – REsp 1389952/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/6/2014, DJe 7/11/2016).

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER— REFORMA DE CADEIA PÚBLICA — DEVER DO ESTADO — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE.

O dever do Estado de manter a segurança pública deriva diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, no que se inclui a administração dos presídios por meio do Sistema Penitenciário, portanto não pode ser eximido dessa responsabilidade. Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. Recurso não provido. Sentença ratificada. (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 41594/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/5/2018, Publicado no DJE 23/5/2018).

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021